Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se o recorrente expõe devidamente os motivos pelos quais rechaça o recurso impugnado, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração do referido decisum.
2. Admite-se a mitigação da teoria finalista e a ampliação do conceito de consumidor na hipótese em que se evidencie a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da parte em relação ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço.
3. Para o convencimento do julgador, a prova deve ser claramente indicada nos autos, principalmente, quando se trata de relação de consumo e quem alega os fatos é o próprio fornecedor.
4. Havendo prova precisa da versão apresentada pelo cliente de planos de telefonia de falha na prestação do serviço (faturas e pagamentos), porquanto não observadas as normas regulamentares que regem a relação entre as partes, não há como aderir à versão da operadora que comprova sua tese por meio de telas do sistema interno, ademais impugnadas pelo consumidor.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.